Tribunal: STF
Processo: ARE 1590786
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Priscilla Laranjeira Nunes de Oliveira contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.  INOCORRÊNCIA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À  PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE À QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, IV, DO CP. DOSIMETRIA. 1) Do indeferimento da exibição, em  sessão do Júri, de vídeo com a gravação da audiência de custódia do corréu não decorreu qualquer cerceamento de defesa. A audiência  de custódia é um mecanismo de controle da constitucionalidade e legalidade de todas as modalidades de prisão (310, caput, e §4º do CPP, Resolução nº 213 do CNJ, Rcl nº 29.303/STF). Esse controle, exercido pela autoridade judiciária, tem por finalidades: a averiguação da legalidade do ato prisional, com vistas a eventual  relaxamento, coibindo possíveis excessos e arbitrariedades, de sorte a assegurar a integridade física e psíquica do preso e prevenir atos  de tortura de qualquer natureza; o fornecimento de elementos mais  eficazes ao juiz para que este avalie a necessidade de decretação da prisão preventiva ou temporária ou a imposição isolada ou  cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão. Ao contrário do que alega a defesa, não constitui a audiência de custódia, pois, meio ou elemento de prova, daí porque sua gravação não integra os autos  do inquérito ou do processo judicial, permanecendo a respectiva  mídia acautelada no juízo próprio. Nesse diapasão, tais mídias devem  ser requeridas previamente pela parte interessada e juntadas aos autos, como qualquer outro documento, no prazo estabelecido no art. 479 do CPP – e não requeridas na própria sessão de julgamento, como ocorreu no caso em análise. 2) A defesa, ademais, não  demonstrou qualquer prejuízo concreto derivado da impossibilidade  da exibição do vídeo da audiência de custódia do corréu. Naquela audiência, diz a defesa, o corréu alegou haver sido torturado por policiais civis para confessar o crime, daí inferindo que a não exibição  o vídeo retirou dos jurados a oportunidade de avaliar a inveracidade  da delação feita naquela ocasião, obtida mediante tortura. Ocorre que, posteriormente, em juízo, na primeira fase do procedimento,  não mais sob suposta tortura, o corréu não apenas tornou a confessar o crime como também a apontar a ré como sua comparsa, mandante do homicídio. Ou seja, a defesa não demonstrou liame  entre a sugerida inveracidade da delação e a suposta tortura, de sorte que pudesse a exibição do vídeo da audiência de custódia do  corréu afetar a convicção dos jurados acerca da autoria delitiva.  Portanto, mesmo que abstraída a intempestividade do requerimento  da perquirida mídia, deve prevalecer o princípio da instrumentalidade  das formas positivado no art. 563 do CPP e sintetizado no brocardo “pas de nullité sans grief”. 3) Vigora no Tribunal do Júri o princípio da íntima convicção; os jurados são livres na valoração e na interpretação da prova, somente se admitindo a anulação de seus  julgamentos  excepcionalmente,  em casos de manifesta arbitrariedade ou total dissociação das provas contidas nos autos. Se a opção feita pelo Conselho de Sentença sobre as versões  antagônicas apresentadas pela acusação e defesa encontrar respaldo  em alguma prova dos autos – como no caso – não há que se falar em  decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A valoração da  prova, inclusive no tocante às qualificadoras, compete ao corpo de  jurados, sendo indevido menoscabar sua opção acerca das versões apresentadas. Não há como a Corte imiscuir-se nessa decisão, substituindo-se aos jurados, sob pena de invadir a soberania constitucional dos julgamentos do Tribunal do Júri, juiz natural da  causa (CRFB/88, artigo 5º, XXXVIII, “c”). Na espécie, a vítima fora  alvejada pelo corréu com dois tiros no tórax quando chegava no  endereço de trabalho e desembarcava de seu veículo falando ao  telefone. Conquanto a defesa alegue que a ré desconhecesse o modo  como o comparsa cometeria o crime, o próprio corréu afirmou tanto em delegacia quanto em juízo, já sob contraditório, na primeira fase  do procedimento, que a ré arquitetou a execução da vítima,  indicando-lhe, inclusive, seus horários e endereço de trabalho.  Portanto, não se trata de inexistência de prova no tocante à  qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal; os jurados apenas  não acreditaram na versão defensiva segundo a qual o modus  operandi do delito não entrara na esfera de conhecimento da ré, de  sorte a não lhe comunicar (art. 30 do CP). 4) Inexistem pesos distintos  e predeterminados entre as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, cujos conceitos, sob muitos aspectos, se  sobrepõem e se interpolam. O julgador possui discricionariedade  vinculada para fixar a pena-base, devendo proceder ao respectivo  aumento, de maneira fundamentada, à luz do caso concreto, em  função do maior juízo de censura atrelado às particularidades fáticas  do caso concreto e subjetivas do agente, vedado apenas o bis in  idem. No caso em análise, o aumento da pena-base encontra-se  muito bem fundamentado na acentuada culpabilidade da ré,  evidenciada pelo contexto no qual se deu o crime, precedido de  represálias e ameaças a moradores do condomínio residencial que  contestavam sua atuação como síndica, incluindo a vítima, a qual  houvera descoberto fraudes em sua gestão. A prova produzida nesse  sentido não se limitou – como parece fazer crer a defesa – à auditoria  externa cujas conclusões preliminares apontaram inúmeras  irregularidades e um rombo milionário no caixa condominial no  período da sindicatura da ré. No ponto, cabe consignar que, uma vez  oportunizado o contraditório, a alegação da defesa de que o  documento fora produzido unilateralmente cai no vazio. Não  obstante, essas circunstâncias reverberam igualmente na prova  testemunhal produzida, notadamente nos depoimentos de  moradores e ex-moradores, funcionários e ex-funcionários do  condomínio. 5) Não se descura a preocupação externada pelo  Parquet quanto à chamada “política da pena mínima”, ou seja, a  adoção da pena mínima em abstrato como ponto de partida para a  fixação da pena-base, principalmente nas hipóteses de delitos com  extensa escala penal. Contudo, na espécie, a magistrada sentenciante  exasperou a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), dentro dos  critérios propugnados pela jurisprudência, considerando, como já  mencionado, a acentuada culpabilidade da ré, o que atende aos  princípios da proporcionalidade e da individualização da reprimenda.  6) Não há como afastar a agravante do artigo 62, inciso II, do Código  Penal, porquanto a prova converge de maneira sólida no sentido de  que a ré induzira o corréu, com quem mantinha um relacionamento  amoroso, além de uma relação de hierarquia empregatícia no  condomínio em que era síndica e ele funcionário, a cometer o  homicídio. Não há qualquer bis in idem entre a referida agravante e o  fato de a ré já responder pelo homicídio, como alega a defesa, pois o  dispositivo trata justamente do concurso de pessoas, resolvendo o  legislador punir mais severamente o agente que faz surgir no outro a  ideia, até então inexistente, de execução material do crime. Desprovimentos dos recursos.” (e-doc. 1107, p. 1-3)

Opostos embargos de declaração, para fim de prequestionamento do art. 5º , LV (e-doc. 1115), estes foram rejeitados (e-doc. 1125).
No recurso extraordinário (e-doc. 1134), sustenta-se violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea “c”, e LV, da Constituição da República.
Alega a recorrente, em síntese, que o indeferimento da exibição do vídeo da audiência de custódia do corréu, durante a sessão do Tribunal do Júri, configurou cerceamento de defesa e violação à soberania dos veredictos. 
Sustenta que a mídia, ao registrar relatos de tortura policial para a obtenção de uma delação, constitui prova irrepetível e essencial para que os jurados pudessem avaliar a veracidade da acusação de mandante atribuída à recorrente, sendo irrelevante sua posterior confirmação em juízo para fins de afastar o prejuízo à ampla defesa.
Ao final, requer:

“Forte nessas razões e convencido que o ordenamento jurídico pátrio  agasalha os termos postos nesta manifestação, pugna a defesa pelo conhecimento e  provimento do presente recurso para cassar a sentença do Tribunal do Júri e determinar  novo julgamento. “ (e-doc. 1134, p. 12).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, verifico que o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição da República, apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 
2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).

Observo, ainda, que esta Corte Suprema não admite a tese do chamado prequestionamento implícito.
Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessário e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional, sob pena de se inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Anota-se:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPJ. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Reexame dos fatos e das provas dos autos e do contrato social. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. 1. Todos os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. Para acolher a pretensão dos agravantes e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, que decidiu pela ausência de prova que demonstrasse “que não houve lucro, ou que a deliberação social foi no sentido de reverter os eventuais lucros para a própria sociedade, sem distribuí-los aos sócios-quotistas”, seria necessário o reexame das provas e dos fatos dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI n° 654.129/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/9/12) (Grifos nossos).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. Não tendo sido apreciadas, pela instância a quo, as questões constitucionais em que se apoia o extraordinário, é imprescindível a oposição de embargos de declaração para suprir o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 2. O Supremo Tribunal não admite o "prequestionamento implícito" da questão constitucional. AI 413.963-AgR/SC, rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.04.2005. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a parte recorrente opta por não atacar o fundamento infraconstitucional, arrastando para si a preclusão temporal para viabilizar, em tese, a sua pretensão. 4. Agravo regimental improvido” (RE n° 353.514/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1°/10/10) (Grifos nossos)

Ainda que superado tal óbice, é certo que infirmar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no sentido de que o indeferimento da exibição do vídeo da audiência de custódia do corréu, requerido apenas em plenário, não configurou cerceamento de defesa nem afronta à soberania dos veredictos, demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à existência de efetivo prejuízo à defesa, à relevância do conteúdo da mídia para a formação da convicção dos jurados e ao alegado impacto sobre a soberania das decisões do Tribunal do Júri. Tal providência é inviável na via eleita, incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.	
Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente